Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708378-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: KREDIT GESTAO BSB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo executado, Sb Churrascaria Eireli - Epp, contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, em razão de ausência de garantia do juízo. Em apertada síntese, a agravante sustenta que o disposto no artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil não deve ser considerado uma regra absoluta, pelo contrário, tal regra merece exceções, o que inclusive já foi reconhecido pela jurisprudência. Aduz que o prosseguimento da ação executória resultará dano de difícil e incerta reparação, sobretudo em razão de possível expropriação de bens, antes mesmo do julgamento dos embargos à execução. Por fim, acrescenta que há ausência de liquidez e certeza no título que fundamenta a execução, de sorte que entende presentes a probabilidade do direito e o perigo de grave dano. Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia do juízo. Preparo recolhido (ID. 56464667). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, não a vislumbro. O artigo 919, §1o, do CPC elenca os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: “§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Dentre os requisitos previstos na norma supracitada, destaca-se a garantia do juízo, que não se encontra presente no caso em exame, o que, por si só, inviabiliza a suspensão da execução. Acrescenta-se que a Lei não prevê exceções quanto à disposição supracitada, que deve ser observada pela embargante, ora agravante. É nesse sentido que se orienta a jurisprudência desta colenda Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Conforme dicção do art. 919, § 2o, do Código de Processo Civil, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 4. Não demonstrada a garantia do juízo, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1817254, 07390069820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessarte, ausente a probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano também não se encontra presente, pois, a despeito da alegação de que o título que embasa a execução carece de liquidez e certeza, o que ainda será examinado na origem, sequer houve penhora de bens da agravante. Assim, a uma análise perfunctória, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J